Tribunal: TJMT
Processo: 1041204-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041204-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 232 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 para realização de perícia ambiental complexa, determinando o adiantamento pela Fazenda Pública em favor de parte beneficiária da
assistência judiciária
gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais; (
ii
) examinar a possibilidade de adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, o grau de especialização do profissional, o tempo e o lugar de execução. Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita e sendo a Fazenda Pública parte no processo, impõe-se seu dever de adiantar os honorários periciais, em observância à Súmula 232 do STJ, que visa garantir o acesso à justiça e a paridade de armas processuais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade técnica do trabalho, sendo possível ultrapassar os limites da Resolução CNJ n. 232/2016 quando as especificidades do caso concreto assim o exigirem. 2. Quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita, cabe à Fazenda Pública o adiantamento dos honorários periciais, nos termos da Súmula 232 do STJ."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, 98, 99; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 232; TJMT, N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de rito comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, ajuizada por
ODACIR DEBONA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O agravante sustenta em suas razões recursais que o valor homologado para honorários periciais ultrapassou os limites da Resolução n. 232/2016 do CNJ, aplicável aos processos com beneficiários da gratuidade da justiça, mostrando-se desproporcional.

Argumenta que a referida Resolução estabelece R$ 370,00 para laudo pericial sobre condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, permitindo multiplicação de até 5 vezes, totalizando R$ 1.850,00.

Defende, ainda, com fundamento nos artigos 82 e 95 do CPC, que as despesas dos atos realizados pelo beneficiário da gratuidade da justiça e pela Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento
para
a reforma da decisão agravada,
a fim de
que os honorários
periciais
sejam fixados em conformidade com os parâmetros

da Resolução n
.
232/2016 do CNJ ou autorizada sua quitação ao final do processo, mediante expedição de certidão
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
330912867
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
338684883
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
342300394
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trat
a-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de rito comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, ajuizada por
ODACIR DEBONA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na origem, o autor, ora agravado, objetiva a declaração de consolidação dos imóveis embargados, a anulação dos autos de infração e dos termos de embargo e interdição, bem como a condenação do Estado ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes referentes ao período em que estiver proibido de exercer atividades sobre as áreas embargadas, além de danos morais. Para tanto, pleiteia a produção de prova pericial, cuja despesa ficará a cargo da Fazenda Pública, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta que, no decorrer do trâmite processual, foi deferida a perícia

e, uma vez nomeado, o perito apresentou proposta de honorários no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que foi homologado pelo Magistrado em razão da considerável complexidade técnica da matéria
, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto, a perícia possui grau de complexidade técnica considerável, conforme se verifica da análise dos 32 quesitos formulados pela parte autora, que demandam do perito: a) análise temporal de imagens de satélite de diversos períodos (1999 a 2019), com necessidade de obtenção e comparação de imagens em múltiplas datas específicas; b) avaliação técnica de laudos anteriormente elaborados por engenheira florestal e engenheiro florestal, exigindo posicionamento fundamentado sobre as conclusões de outros profissionais; c) realização de visitas in loco em dois imóveis rurais distintos, com áreas de 119,0321 hectares e 40,3975 hectares; d) verificação da existência de edificações, desmatamentos, uso de fogo, regeneração de vegetação e práticas agrícolas em períodos específicos; e) análise da legislação ambiental aplicável, incluindo Instrução Normativa n. 12/2016 da SEMA/MT e Decreto Estadual n. 2.151/2014; f) avaliação de critérios técnicos para classificação de tipologia de vegetação e áreas consolidadas; g) cálculos de custos de recuperação de solo, necessidade de insumos (calcário, adubo) e estimativa de lucros cessantes decorrentes dos embargos ambientais (quesitos em id. 67632346 - Pág. 24)
.

A argumentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que o valor cobrado estaria em desconformidade com o item 2.6 da Resolução CNJ n. 232/2016, não considera a especificidade e a extensão do trabalho a ser realizado. A referida tabela constitui mero parâmetro orientador, não vinculando o magistrado à sua aplicação literal quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem a necessidade de arbitramento diverso.

A jurisprudência invocada pelo próprio impugnante, corrobora o entendimento de que deve prevalecer a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação dos honorários, considerando-se a complexidade da prova técnica, o tempo e o lugar de execução, a naturezaeconômica da demanda e o trabalho a ser realizado.

No presente caso,
o perito nomeado necessitará empreender extensas pesquisas em bases de dados de imagens de satélite, realizar análises comparativas de múltiplas datas, deslocar-se até os imóveis rurais objeto da perícia, que se localizam em Vila Rica/MT, e elaborar laudo fundamentado que responda a 32 quesitos técnicos de complexidade razoável, envolvendo conhecimentos especializados de engenharia ambiental, agronomia e legislação ambiental
.

A natureza econômica da demanda, que envolve a anulação de autos de infração e termos de embargo ambiental, com reflexos patrimoniais significativos para as partes, também justifica a
fixação de honorários em patamar superior ao sugerido pelo impugnante
”
.
[
g.n
.]

Pois bem.

A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, especialmente diante da alta complexidade da perícia técnica ambiental.

Sabe-se que a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe em seu art. 1º que
“os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de
responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça
são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução (...)”
.
[sem destaque no original].

Com efeito, é cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016 do CNJ.

A
perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a resolução do feito, sendo certo que no presente caso os valores máximos previstos na Resolução n
.
232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

Ressalta-se que se m
ostra inviável, no contexto da presente demanda, a perspectiva de que profissional habilitado aceite executar os trabalhos periciais mediante a retribuição limitada a R$ 1.850,00, conforme estabelecido pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça. A norma regulamentar não pode constituir óbice à efetivação de direitos e garantias fundamentais, particularmente quando a formação do convencimento judicial depende substancialmente da produção de prova pericial técnica e os valores estabelecidos como teto honorário revelam-se, nas circunstâncias
concretas, impeditivos à realização do exame especializado indispensável ao deslinde da controvérsia.

Assim sendo, reputa-se

razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que a parte agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique

a redução dos honorários periciais.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo”.
(N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.11.2021, publicado no DJE 14.12.2021).[
g.n
.]

Assim,
considerando a complexidade da perícia e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do perito, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.

Do adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública

Quanto ao pagamento dos honorários periciais, o Magistrado assim consignou, na decisão agravada,
litteris
:

“
2.
Considerado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, CPC) (benefício deferido em segundo grau: id. 125346768), nos termos do art. 95, § 3°, I, do CPC, proceda-se da seguinte forma em relação aos honorários do perito:
(a) cadastre-se
o Estado de Mato Grosso também condição de terceiro interessado;
(b) intime-se
o perito para apresentar um conta bancária para pagamento;
(c) providencie-se
o cadastro da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP);
(d)
após,
intime-se
o Estado de Mato Grosso para pagar o valor executado a título de honorários pericias, por meio de remessa eletrônica via
PJe
, no prazo de 60 dias, servindo o espelho do SRP como requisição de pagamento, observando-se as demais disposições contidas no Provimento n. 20/2020/CM/TJMT;
(e)
comprovado o depósito do valor correspondente,
após a entrega do laudo pericial em juízo
,
expeça-se
o respectivo alvará de levantamento em favor do perito, remetendo-se ao magistrado para conferência e assinatura (via
Siscondj
);
(f)
não havendo pagamento no prazo assinalado, certifique-se e renove-se a conclusão para sequestro do valor dos honorários do perito
”
.

O artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão adiantados pela parte que requereu a perícia. Contudo, quando o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, encontra-se dispensado do adiantamento de quaisquer despesas processuais, conforme previsão expressa dos artigos 98 e 99 do CPC, em observância à garantia constitucional de acesso à justiça prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No caso em exame, embora a perícia tenha sido requerida pelo autor, ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, não podendo ser compelido ao adiantamento dos honorários periciais sem que reste vulnerado seu direito fundamental de acesso à justiça. Por outro lado, sendo o Estado parte no processo e tendo interesse no deslinde da controvérsia, surge a questão sobre quem deve arcar com tal antecipação.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 232, que dispõe expressamente: "
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
" Este enunciado consolidou o entendimento
no sentido de que a Fazenda Pública, independentemente de figurar como autora ou ré, deve antecipar os honorários periciais quando a parte contrária for beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Tal interpretação prestigia o princípio da efetividade processual e assegura a paridade de armas entre as partes, evitando que a hipossuficiência econômica represente óbice ao adequado desenvolvimento do processo e à busca da verdade real.

Portanto, estando presentes os pressupostos para aplicação da Súmula 232 do STJ, quais sejam, a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita da parte autora e a presença da Fazenda Pública como parte no processo, impõe-se o dever de o Estado antecipar os honorários periciais, viabilizando a regular instrução probatória sem comprometer o direito constitucional de acesso à justiça.

Ressalvadas as especificações do caso concreto, sobre o tema:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.PERÍCIADETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES.
POSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO PELA FAZENDAPÚBLICA
. DECISÃO CORRETA. DESPROVIMENTO. [...]
A Súmula 232 do STJ estabelece que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", entendimento que permanece válido mesmo após a vigência do CPC/2015
.4. O art. 91 do CPC, que prevê o pagamento de despesas ao final pelo vencido quando praticados atos a requerimento da Fazenda Pública, não se aplica aos honorários

periciais, que constituem despesa em sentido estrito .5. Nos termos do art. 95 do CPC, quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, seus honorários devem ser rateados entre as partes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. "1.
É devido o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, mediante rateio com a parte contrária.
" Dispositivos relevantes citados:
CPC ,

arts
. 91 , 95 , 1.015 .Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 62263 RJ , Rel. Min. Francisco Falcão , Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp n. 1.938.735/PR , Rel. Min. Herman Benjamin , j. 01.06.2021; STJ, RMS n. 59.923/SP , Rel. Min.
Mauro Campbell Marques , j. 10.04.2019; Súmula nº 232/STJ; TJPR, Apelação Cível 0036044-94.2023.8.16.0000 , Rel. Eugenio Achille Grandinetti , j. 08.04.2024; TJPR, Agravo de Instrumento 00400675420218160000 , Rel.
Antonio
Renato
Strapasson
, j. 14.12.2021.
”
(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0086155-48.2024.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO JOSE ORLANDO CERQUEIRA BREMER - J. 31.03.2025).
[
g.n
.]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho
inalterado o entendimento alcançado pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026